Tribunal: STM
Processo: 7000437-55.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa. 2. A Denúncia aponta a prática de condutas de calúnia e denunciação caluniosa, supostamente cometidas por um militar e uma civil por múltiplas vezes, utilizando os direitos de petição e de acesso à justiça de forma abusiva. A decisão recorrida rejeitou a denúncia por considerar ausente a justa causa para a ação penal. 3. A questão em discussão consiste em definir se a denúncia detém justa causa para ser admitida, especialmente diante da alegada ausência de indícios de autoria e prova de materialidade dos crimes de calúnia e denunciação caluniosa. 4. A denúncia apresentada narra de forma plausível a ocorrência dos fatos, demonstrando indícios de autoria e materialidade dos crimes de calúnia e denunciação caluniosa. 5. A rejeição da denúncia somente deve ocorrer em hipóteses de manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica no presente caso. 6. Diante de dúvida razoável sobre o caráter criminoso dos fatos, o princípio do in dubio pro societate deve ser aplicado para permitir a persecução penal. 7. Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000437-55.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA (OAB RJ146864)
RECORRIDO: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA (OAB RJ146864)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA CASSAR A
DECISÃO RECORRIDA, E RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA NO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR 7000337-07.2024.7.01.0001 EM DESFAVOR DA CIVIL
FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA E DO CEL R/1 JOSÉ
FRANCISCO DE ALMEIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000437-55.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA (OAB RJ146864)
RECORRIDO: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA (OAB RJ146864)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
JUSTA CAUSA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa.
2. A Denúncia aponta a prática de condutas de calúnia e denunciação caluniosa,
supostamente cometidas por um militar e uma civil por múltiplas vezes,
utilizando os direitos de petição e de acesso à justiça de forma abusiva. A
decisão recorrida rejeitou a denúncia por considerar ausente a justa causa para a
ação penal.
3. A questão em discussão consiste em definir se a denúncia detém justa causa
para ser admitida, especialmente diante da alegada ausência de indícios de
autoria e prova de materialidade dos crimes de calúnia e denunciação caluniosa.
4. A denúncia apresentada narra de forma plausível a ocorrência dos fatos,
demonstrando indícios de autoria e materialidade dos crimes de calúnia e
denunciação caluniosa.
5. A rejeição da denúncia somente deve ocorrer em hipóteses de manifesta
ausência de justa causa, o que não se verifica no presente caso.
6. Diante de dúvida razoável sobre o caráter criminoso dos fatos, o princípio do
in dubio pro societate deve ser aplicado para permitir a persecução penal.
7. Recurso provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito,
7000437-55.2025.7.00.0000
40001375285.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para cassar a Decisão recorrida, e receber a Denúncia ofertada no Inquérito Policial Militar
7000337-07.2024.7.01.0001 em desfavor da civil FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE
ALMEIDA e do Cel R/1 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA. Presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral
da Justiça Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fulcro no art. 516, alínea "d", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), contra Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Coronel da
Reserva Remunerada do Exército (Cel R/1 Ex) José Francisco de Almeida e da civil Fátima
Aparecida Martins de Almeida, pela prática dos delitos previstos no art. 214 — calúnia e no
art. 343 —denunciação caluniosa, ambos do Código Penal Militar (CPM).
Consta dos autos que, em 22.4.2025, o MPM ofertou Denúncia contra os
Recorridos, imputando-lhes a prática dos crimes de calúnia e de denunciação caluniosa, após,
supostamente, terem apresentado, de forma reiterada e abusiva, inúmeros requerimentos e
ações judiciais contra militares integrantes de Organizações Militares (OM) ligadas à 1ª
Região Militar, o que tem ocasionado ofensas à honra e à dignidade pessoais, além de
embaraços administrativos.
O Parquet relata, ainda, que os Denunciados se utilizaram das pessoas jurídicas
Riparo Construções e Instalações Ltda e Calango Serviços Técnicos Ltda nos pedidos
mencionados, acusando diversas autoridades pelo cometimento de crimes de prevaricação,
abuso de autoridade, falsidade ideológica, licitação e não concessão de acesso a documentos
ou à produção de provas em processos administrativos.
Acrescenta que o comportamento perpetrado pelos Recorridos configura
assédio processual, caracterizado pelo abuso dos direitos fundamentais de acesso à justiça e
ampla defesa.
Por fim, relata que foram ajuizadas em torno de 77 Ações pelo militar da
reserva e/ou pela referida civil ao longo dos anos. Por consequência, o Juízo da 18ª Vara
Federal do Rio de Janeiro, em Ação Popular distribuída pelos Denunciados, em sede de
Sentença, mencionou ser “notória a intenção dos envolvidos de evitar a todo custo, e
mediante o uso abusivo do direito de ação, a concretização de possíveis sanções em desfavor
da empresa RIPARO”.
Ao apreciar a peça acusatória, o Juízo de origem rejeitou-a por meio de Decisão
fundamentada no art. 78, alínea "b", do CPPM, nos seguintes termos:
Alega o Órgão Ministerial que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento, para
atingir objetivos maliciosos, de vingança ou para pressionar determinado agente público seria
considerado 'assédio processual' (...) Porém, o suposto assédio processual em questão,
envolvendo o abuso dos direitos fundamentais de petição e de acesso à justiça (Art. 5º, inciso
7000437-55.2025.7.00.0000
40001375285.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XXXV, CF), nesse caso, tem natureza jurídica cível, não sendo o caso de se utilizar a esfera
penal, que é a última razão. (...) Ademais, para tratar do caso na esfera penal, seria
necessário haver indícios de fraude ou de dolo de caluniar ou de denunciar sobre crime que
saberiam ser mentira, o que não se tem indicativos claros (...) Ao que nos parece, a intenção
dos denunciados não é de caluniar, mas sim de defender o que entendem ser de seu direito.
Peticionar à administração pública, apontando irregularidades que o cidadão entenda
existentes, mesmo que de maneira exagerada, nada mais é que utilização do direito de petição
constitucionalmente protegido (CF, Art. 5º, inciso XXXIV, letra 'a'), não nos parecendo
razoável que o Estado possa desestimular o exercício dessa garantia através da imposição a
seus utilizadores de sanções criminais.
Inconformado, o MPM interpôs este Recurso em 16.5.2025, com base nos
seguintes argumentos: i. o ajuizamento de inúmeras representações judiciais pelos
Recorridos, das quais algumas deram origem a inquéritos policiais militares, ações penais e
procedimentos investigatórios, por vezes em duplicidade, mesmo após advertidos do abuso,
caracteriza conduta que ingressou na esfera penal; ii. encontram-se presentes os elementos
mínimos caracterizadores dos crimes de calúnia e de denunciação caluniosa; iii. o Juízo a quo
realizou indevido exame aprofundado da prova, com incursionamento no mérito, quando
deveria limitar-se a uma análise de prelibação própria da fase de recebimento da Denúncia;
iv. no caso, há necessidade de aplicação do princípio in dubio pro societate.
Em sede de Contrarrazões, a Defesa pugnou pela manutenção da Decisão
recorrida, ao sustentar que inexiste justa causa para a deflagração de ação penal e que os fatos
relatados se enquadram no exercício regular do direito de petição constitucionalmente
assegurado.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer lavrado pelo
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso em Sentido Estrito, para que seja determinado o recebimento da
Denúncia e o consequente prosseguimento do feito.
É o Relatório.
VOTO
1. ADMISSIBILIDADE
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão que rejeitou
Denúncia apresentada pelo MPM. O Recurso manejado é cabível nessa hipótese, conforme o
art. 516, alínea “d”, do CPPM, bem como não lhe faltam os demais requisitos nem existem
óbices ao seu conhecimento. Portanto, deve ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do RSE interposto.
2. MÉRITO
Vencida a admissibilidade, passa-se ao mérito.
7000437-55.2025.7.00.0000
40001375285.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na peça acusatória, o MPM estabelece que os Recorridos, entre 2017 e 2024,
formularam variados pedidos e acusações contra indivíduos. Em alguns desses requerimentos
e imputações, os Denunciados capitularam as condutas como criminosas, o que originou, em
alguns casos, investigações e processos formais contra as pessoas alvo das acusações.
Entretanto, no entender do Parquet, os procedimentos adotados pelos Recorridos
extrapolaram o razoável.
Com base na Denúncia, o órgão ministerial compreende que essas inúmeras
acusações feitas pelos Acusados revelam um plausível dolo de imputar falsamente práticas
delituosas a determinados indivíduos. A insistência, a repetição e a falta de fundamento das
imputações — perpetradas durante os sete anos — demonstrariam, a princípio, a presença de
um ânimo de abusar do direito de petição, mais especificamente de relatar ocorrências
sabidamente falsas, com o fim de causar malefícios a quem fosse alvo.
Essa compreensão se resume na seguinte passagem da Inicial Acusatória:
No que se refere ao elemento subjetivo do tipo, a reiteração dessas notícias e demandas
temerárias que os ora denunciados praticaram, mesmo após verificarem que as mesmas
careciam de elementos de comprovação, trazem indícios veementes de que sabiam da
inocência daqueles que eram noticiados ou processados por eles, e assim atingiram a sua
honra e reputação, bem como à Administração da Justiça, por meio da prática de
comunicação de crime contra quem sabiam ser inocentes.
Entretanto, no entender da Acusação, a percepção da materialidade, da autoria e
da consequente tipicidade das condutas imputadas aos Recorridos não é obtida pela análise
individual das 19 capitulações feitas, mas sim pelo conjunto dessas práticas destacadas —
acrescidas das demais incriminações e requerimentos infundados. Ao se observar tal
conjunto, denotar-se-ia “a destituição da boa-fé na impetração e desenvolvimento de tais
demandas e notícias apresentadas aos diversos órgãos da administração”.
Com isso, o MPM sustenta que o histórico dos fatos em exame, obtenível por
meio de uma visão concatenada e global— em oposição a uma percepção desses como
registros isolados —, demonstra o ânimo subjetivo dos Denunciados de tanto ofender a honra
das vítimas quanto de originar procedimentos investigatórios penais contra elas. Apoiado,
ainda, no caráter sumário da análise de viabilidade da Acusação neste momento, conclui o
Parquet que a Denúncia detém justa causa suficiente e, portanto, deve ser recebida.
Nesse contexto, o Recorrente sustenta que a Decisão de 1º grau procedeu em
erro. Isso porque, além de não ter considerado que os requisitos legais aplicáveis foram
satisfeitos, o Juízo avançou no exame probatório em profundidade incompatível com o
permitido no instante de recebimento/rejeição da Denúncia. Não suficiente, compreende que,
se houver dúvida sobre a configuração dos delitos, a incerteza deve ser resolvida pelo in
dubio pro societate, com o recebimento da Acusação.
Feito esse breve resumo, o Recurso merece provimento.
Reconhece-se que o direito de peticionar aos órgãos públicos (art. 5º, inciso
XXXIV, alínea “a”, da Constituição da República de 1988 — CR/88) e de buscar o Judiciário
(art. 5º, inciso XXXV, da CR/88) são garantias básicas e fundamentais de todo cidadão. Além
disso, tais direitos demandam certa leniência em seu emprego antes que se compreenda que
7000437-55.2025.7.00.0000
40001375285.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

há algum abuso e, a partir disso, determine-se limite ou sanção. Sem isso, o cidadão deixa de
possuir a necessária tranquilidade para poder fazer uso dessas prerrogativas perante o Poder
Público, sem a preocupação de ser perseguido ou prejudicado.
Não obstante, a Denúncia formulada apresenta indícios razoáveis de que as
situações nela narradas configuraram possível abuso das garantias mencionadas, a justificar e
a demandar resposta estatal punitiva, inclusive penal.
Como destacado na Peça Acusatória, não se trata, aparentemente, de uma ou de
poucas imputações feitas pelos Denunciados contra um ou alguns indivíduos. Ao contrário,
observa-se um aparente enfileiramento de atos tendentes a causar constrangimento ilegal
contra várias e específicas pessoas, seja para imputar-lhes falsas práticas criminosas, seja para
causar o início de apurações formais de culpa. Essa forma de agir, por si só, já se mostra
problemática e passível de questionamento.
Nesse sentido, como se obtém da leitura da Denúncia, além de outros
requerimentos e imputações, apenas perante o MPM foram instaurados 31 Notícias de Fato
(NF) e 5 Procedimentos de Investigação Criminal (PIC) por força das representações dos
Recorridos. Também de acordo com a Denúncia, destaca-se que 16 agentes públicos distintos
foram atingidos pelas incriminações dos Denunciados, todos acusados de alguma forma de
ilegalidade, de maior ou menor intensidade. Todas essas apurações foram arquivadas porque
não verificada qualquer responsabilidade das pessoas acusadas pelos Recorridos.
Porém, não suficiente que todas as acusações formuladas tenham recebido
solução negativa das autoridades públicas, os Denunciados não se satisfaziam com essas
respostas estatais (de arquivamento, rejeição, improvimento, etc). Ao contrário, do que se
colhe da Denúncia, embora cientes dos insucessos, insistiram nas narrativas falsas, a indicar,
como argumenta o MPM, a adoção de um modo de operação delituoso, tendente a ofender ou
a trazer prejuízos às pessoas visadas.
Nesse cenário, em que pese a construção trazida pelo Parquet seja atípica e rara,
é razoável a leitura de que o quadro fático retrata um plausível dolo dos Denunciados para os
delitos imputados, tanto para as calúnias quanto para as denunciações caluniosas.
Compreensão distinta mostra-se ilegítima por negar a possibilidade (a qual é verossímil no
caso) de que a demonstração dos fatos criminosos possa se dar por meio de uma pluralidade
de condutas, não somente de um só ato.
Ainda, a respaldar o exposto pelo MPM — quanto à sua teoria de que a prática
criminosa é aferida pela coletividade dos atos —, destaca-se o recente diagnóstico feito pelo
Supremo Tribunal Federal acerca da existência do emprego dessas garantias para fins ilícitos,
especificamente mediante o uso excessivo. Sobre isso, a Corte Máxima, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.792, registrou a existência da figura do assédio
judicial e que essa pode se dar pelo manejo “de inúmeras ações”.
Embora tenha limitado a análise ao uso do direito de ação contra jornalistas e
órgãos de imprensa, com o intuito de constrangê-los no desempenho de suas atribuições
típicas, o caso é paradigma desse fenômeno contemporâneo. Para além de caracterizar a
figura do assédio judicial, o Tribunal Constitucional determinou a reunião dos processos
7000437-55.2025.7.00.0000
40001375285.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como método de mitigação dessa conduta, de modo a fornecer um direcionamento aos juízos
das demais instâncias de como combater procedimentalmente a questão. Assim foram
ementadas as teses firmadas:
Teses de julgamento: 1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão
o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o
intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou
torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada
poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade
civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco
de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos). (ADI
6792, Rel. Min. p/ Acórdão Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 22.5.2024; grifo
nosso).
O estopim trazido pelo mencionado julgamento levou o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) a expedir a Resolução 159 de 23.10.2024, pela qual “Recomenda medidas para
identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva”. Nesse ato, o referido Conselho
avançou e regulamentou a figura mais ampla da “litigância abusiva”, a qual, pela listagem
exemplificativa do Anexo A da Resolução, pode se configurar por meio de uma pluralidade
de práticas.
Dentre as práticas listadas, as que se mostram relevantes para a solução desta
demanda são as que apontam a litigância abusiva como praticável por meio de “distribuição
de ações sem documentos essenciais para comprovar minimamente a relação jurídica
alegada” (item 12); do “ajuizamento de ações com o objetivo de dificultar o exercício de
direitos” (item 14); e da “propositura de ações com finalidade de exercer pressão para obter
benefício extraprocessual” (item 15).
Percebe-se que a narrativa do MPM apresenta uma similitude com tais
situações. Nesse sentido, narra-se na Denúncia a apresentação de demandas sempre
infundadas (item 12), pelas quais se visaria dificultar investigações contra os próprios
Recorridos (item 14), o que, ao fim, representaria um benefício a eles (item 15), pois suas
condutas são hoje alvo de apuração por possível enquadramento como atos de improbidade
administrativa.
Dito isso, essa comparação não visa realizar um juízo de valor sobre se, de fato,
as condutas narradas na Denúncia se enquadram nas hipóteses da Resolução. O objetivo é
reforçar a compreensão de que a garantia de acesso à Justiça pode ser usada ilicitamente e
não necessariamente ocorre mediante a prática de um ato isolado e intenso. Ao contrário,
como na litigância abusiva, é plausível e razoável admitir que ilícitos penais (como os ora
imputados) advenham do uso de expediente originalmente lícito, por meio de abusiva
repetição de imputações, ações e reclames.
Com isso, em uma análise sumária própria deste instante procedimental, denota-
se que a tese acusatória apresenta tanto viabilidade material (apoia-se em indícios suficientes
de autoria e provas de materialidade) quanto formal (a construção feita pelo Parquet é
juridicamente razoável, embora heterodoxa). Assim, perde igualmente força a leitura do Juízo
de 1º grau de haver uma inviabilidade absoluta, aferível desde já, de os fatos narrados não
configurarem os crimes tipificados.
7000437-55.2025.7.00.0000
40001375285.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre isso, dois pontos afastam a razão da compreensão da instância de origem:
i. a análise sobre justa causa, na forma realizada, foi exauriente para o momento de
recebimento da Denúncia, bem como desconsiderou a probabilidade acima apontada acerca
da existência de ilícito na narrativa acusatória; ii. ainda que seja feito tal análise exauriente,
denota-se que, ao máximo, chegar-se-ia a uma dúvida razoável sobre o caráter criminoso dos
fatos, hipótese na qual a solução deve ser pelo recebimento da peça acusatória.
Sobre esse segundo ponto, conforme jurisprudência consolidada e ainda vigente
desta Corte, a dúvida neste específico instante do procedimento deve ser solucionada em
favor da persecução penal, isto é, em favor da “sociedade”, que é representada pelo órgão
público acusador. Aplica-se o princípio do in dubio pro societate, o qual, atualmente, passa
por intensos questionamentos e reflexões acerca da sua constitucionalidade, mas que, por ora,
continua a ser observado e aplicado.
Em resumo, pode-se concluir que a narrativa da Denúncia, em princípio,
embora ímpar, mostra um plausível cenário da prática criminosa de calúnia e de denunciação
caluniosa, mediante o emprego dos direitos de petição e de acesso à justiça por manejo
abusivo dessas garantias. Dessa forma, ao passo que presentes os indícios de autoria e as
provas de materialidade, a peça acusatória detém justa causa para ser admitida, em especial
porque eventual dúvida, por ser razoável, deve ser resolvida no sentido do recebimento, e não
da rejeição.
3. DISPOSITIVO
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito, para, ao cassar a Decisão recorrida, receber a Denúncia
ofertada no Inquérito Policial Militar 7000337-07.2024.7.01.0001 em desfavor da civil
Fátima Aparecida Martins de Almeida e do Cel R/1 José Francisco de Almeida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375285v5 e do código
CRC 3ff30f14.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 16/09/2025, às 17:55:09
7000437-55.2025.7.00.0000
40001375285.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR